Tribunal: TJDFT
Processo: 0711104-27.2024.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. ARTIGO 42 DO DECRETO LEI 3.688/41. SOM ALTO E EXCESSO DE BARULHO. RECLAMAÇÕES REITERADAS DA VIZINHANÇA. FATO TÍPICO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Responde pela contravenção tipificada no artigo 42, inciso III, do Decreto Lei 3.688/41 o proprietário do imóvel que permite e participa de festas frequentes com som alto e barulho de veículos de madrugada, perturbando o sossego e descanso dos vizinhos.
2. Os depoimentos seguros e detalhados dos vizinhos da acusada revelam que era frequente a reclamação contra o som alto durante o dia e de madrugada na residência da ré. Os depoimentos esclareceram também que outros vizinhos têm medo de registrar ocorrência contra a ré e seus parentes. No entanto, 12 desses vizinhos firmaram abaixo-assinado (ID 72197275) que resultou no registro de ocorrência policial (ID 72197274). O conjunto probatório é, portanto, suficiente para comprovar a materialidade e autoria do delito.
3. O fato de outras pessoas também residirem e serem responsáveis pelo imóvel não afasta a responsabilidade penal da ré. Como coproprietária praticou a contravenção, na medida em que se encontrava no local e tinha o dever de impedir e fazer cessar os barulhos excessivos gerados nos eventos realizados em seu imóvel (sobretudo pelos filhos e amigos destes), mas não o fez. Dessa forma, a acusada responde pelo delito, independentemente de eventual responsabilidade penal de terceiros.
4. Recurso conhecido e não provido.